Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800088-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: HELTON LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA ANTERIOR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que declarou a preclusão do direito de arrolar testemunhas e indeferiu pedido de oitiva formulado pela defesa. O impetrante sustenta cerceamento de defesa e alega prejuízos causados ao paciente decorrentes de deficiência técnica da defesa anterior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da oitiva de testemunhas caracteriza cerceamento de defesa; (ii) e se a alegada deficiência da defesa técnica anterior gera nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da oitiva de testemunhas decorreu da preclusão processual, pois o rol não foi apresentado no momento adequado, conforme disposto no art. 422, do CPP. A jurisprudência do c. STJ reconhece que a preclusão do direito de arrolar testemunhas não configura cerceamento de defesa, se não demonstrado efetivo prejuízo ao réu.
4. A alegação de deficiência da defesa técnica anterior não se sustenta, pois a causídica anterior acompanhou regularmente todos os atos do processo. Segundo a Súmula nº 523, do STF, a deficiência da defesa somente gera nulidade se demonstrado prejuízo concreto ao réu, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 396-A e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 523;

STJ, HC 202928/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/05/2014;

STJ, AgRg no HC 929154/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/10/2024;

TJ-SP, HC 2308149-72.2023.8.26.0000, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 06/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da ordem e a denegar, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Fernando Luiz da Costa Fialho, em favor do nacional HELTON LIMA DE SOUZA, contra ato do d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora, nos autos do processo de nº 0004394-07.2019.8.14.0006.

O impetrante relata, em síntese, que houve violação, pelo juízo
a quo,
dos princípios da ampla defesa e do contraditório, decorrente do indeferimento da oitiva do rol de testemunhas apresentado em audiência de instrução. Sustenta ainda que a defesa técnica anterior foi deficiente, tendo causado prejuízos ao paciente.

Nesse contexto, pleiteou a concessão da ordem para anulação da decisão que declarou a preclusão do direito de apresentar o rol de testemunhas, visando a reabertura da fase instrutória para que sejam realizadas as oitivas.

Juntou documentos (ID nº 24174171 e ss.)

O Impetrado presta informações (ID nº 24278870) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e concessão parcial da ordem (ID nº 24617205).

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O paciente é acusado de homicídio qualificado (art. 121,
§2º, II e IV, do CP), por ter supostamente ceifado à vida de Woussef Daniel Ferreira Vasconcelos, mediante disparo de arma de fogo, sendo pronunciado, estando o feito aguardando julgamento em sessão plenária pelo tribunal do júri.

Insurge-se o impetrante contra decisão do juízo
a quo
que declarou a preclusão do direito de arrolar testemunhas e indeferiu o pedido de oitiva feito pela defesa em audiência de instrução. Aduz na peça inicial que da negativa decorreu ilegalidade por cerceamento de defesa, bem como prejuízo ao paciente em razão da deficiência da defesa técnica que o antecedeu.

Pois bem.

O ato coator (ID nº 24278873) mostra-se concretamente fundamentado. Vejamos:

“
MANIFESTAÇÃO DEFESA: Requer seja arroladas as testemunhas apresentadas em audiência. MANIFESTAÇÃO MP: Desfavorável ao pedido conforme gravação. O magistrado indeferiu o pedido sob os protestos da defesa. O magistrado se fundamentou na jurisprudência a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas. 2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP ( REsp 1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019). 3. Na hipótese, não há falar em manifesto prejuízo para a defesa do réu, em razão do indeferimento da apresentação do rol de testemunhas em momento posterior. Consoante a fundamentação apresentada pela Corte local, não obstante a defesa do acusado seja exercida pela Defensoria Pública, observa-se, no caso em exame, que houve pedido genérico para apresentação do rol de testemunhas de forma extemporânea, sem levar em consideração que a audiência de instrução foi designada para data distante, havendo, portanto, tempo disponível para que a defesa tenha acesso ao acusado, atualmente recolhido ao cárcere, mesmo com todas as dificuldades e limitações decorrentes da pandemia. Ademais, em sede de resposta à acusação, a Defensoria Pública não noticiou qualquer dificuldade para contato com o réu e seus familiares, tampouco para a identificação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 161330 RS 2022/0057709-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)” [
sic
]

Analisando-se a impetração,
prima facie
,
constata-se que não foram juntados na peça de ingresso documentos aptos que comprovem possíveis prejuízos causados ao paciente em razão de alegada deficiência técnica.

Inexistiu prejuízo,
data venia,
pois ao paciente foi dada a oportunidade ao longo de toda a persecução penal de se manifestar e requerer o que de direito, desde que atendidos os prazos processuais determinados pelo Código de Processo Penal.

In casu
, o prazo legal para apresentar rol de testemunhas está previsto no art. 422, do Código de Processo Penal:

Art. 422.
Ao receber os autos
, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas
que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. [grifamos]

A defesa apresentou resposta à acusação (ID nº 24174179) sem indicar rol de testemunhas ou sequer disse que iria indicar posteriormente.

Assim, não vislumbro prejuízo causado ao paciente. Nessa esteira é o entendimento do c. STJ. Vejamos:

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. ARTIGOS 171, 172, 298, 299, 304 E 399, TODOS DO CÓDIGO PENAL . RESPOSTA À ACUSAÇÃO INTEMPESTIVA. DIREITO DE ARROLAR TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU . REJEIÇÃO DA DEFESA APRESENTADA NA FASE DO ARTIGO 396-A DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA . 1. O direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. 2 . No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual. 3. Ademais, não é de presumir-se o prejuízo para o réu, pois a inquirição - se essencial para a busca da verdade real - poderá ser realizada, de ofício, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, restando, ainda, a possibilidade de aportarem-se aos autos tais fontes de prova sob a forma documental, posto que atípica. 4 . A decisão que rejeita a resposta à acusação, apresentada na fase do artigo 396-A do Código de Processo Penal, consubstancia um juízo de mera admissibilidade da imputação, em que se trabalha com verossimilhança, e não com certeza. 5. Na espécie, não poderia o juiz de primeiro grau adentrar verticalmente o exame de questões que foram genericamente mencionadas na resposta à acusação de modo que, ao entender que a petição inicial está apta a ensejar a defesa, descrevendo minimamente a conduta, satisfez o dever de motivação. 6 . Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 202928 PR 2011/0078173-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014)

De todo modo, quanto a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas,
data venia
, não cabe nesta ação a análise acerca do conjunto probatório, exceto se evidente qualquer ilegalidade. O aproveitamento acerca dos depoimentos das testemunhas indicadas pela defesa, e se possuiriam condão de beneficiar a situação do réu, não deve ser analisado em sede de
habeas corpus
, sendo atribuição cabível ao juiz de primeiro grau, que é o gestor legal das provas.

Vejamos:

Habeas corpus – Homicídio qualificado – Pretendida oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente pela defesa – Impossibilidade – Defensor Público que arrolou as mesmas testemunhas que o Ministério Público por ocasião da resposta à acusação – Ingresso da defesa constituída e pedido de complementação do rol de testemunhas formulado 2 anos e 8 meses após a citação do acusado – Demora injustificada para indicação das testemunhas de defesa – Correta decisão a quo que indeferiu o rol apresentado de forma intempestiva – Magistrado que é destinatário da prova, sendo-lhe permitido indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias – Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP – Preclusão consumativa – Inocorrência de ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório – Ausência de demonstração, de forma concreta, de prejuízo ao paciente – Precedentes – Impossibilidade, nesta via, de análise aprofundada do material fático-probatório, a fim de apreciar a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas arroladas para comprovar suposto álibi do paciente – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2308149-72.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/12/2023)

Concernente ao argumento de deficiência de defesa técnica, não merece guarida. Por oportuno, em consulta informal aos autos de origem de nº 0004394-07.2019.8.14.0006, no Sistema de Processo Judicial Eletrônico do 1º Grau, constato que a causídica anterior, Dra. Elenize Mesquita, esteve presente em todos os atos do processo. Vislumbro ainda que não houve renúncia de poderes, motivo que atesta nos autos que a defesa constituída estava a todo momento ciente de eventuais intimações ou prazos.

O paciente não estava desassistido tecnicamente, tampouco fora impedido de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório. A inércia da defesa, que culminou na perda de prazos, não pode resultar em nulidade. A súmula 523, do STF, diz que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Ensina o art. 563, do CPP, que o reconhecimento de nulidade processual somente é cabível quando demonstrado efetivo prejuízo causado à parte, do qual o impetrante não se desincumbiu.

Em caso similar, manifestou-se o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DEFESA TÉCNICA ANTERIOR . NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A utilização do habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da Republica. 2. Hipótese em que foi ajuizada revisão criminal, na qual a defesa postulou pelo reconhecimento de cerceamento de defesa decorrente da decretação da revelia do réu . O pedido revisional foi julgado improcedente e o feito segue em tramitação de agravo em recurso especial perante esta Corte (AREsp n. 2.552.461-SP) . 3. O reconhecimento de nulidades no processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4 . A atual defesa pode discordar da linha adotada pela defesa técnica anterior, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do prejuízo. 5. Não há que se falar em ausência de defesa técnica se o réu foi assistido durante todo o trâmite processual, tendo apresentado resposta à acusação, alegações finais, além de razões e contrarrazões de apelação, oportunidade em que, inclusive, apontou cerceamento de defesa, se insurgindo contra a decretação de sua revelia, preliminar que foi afastada pelo Tribunal de Justiça. 6 ."Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. De fato, cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa do advogado, poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos" (AgRg no HC n. 845.567/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024) . 7. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação, entendeu que a autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas, posto que o réu assumidamente era proprietário pessoa jurídica RPM Recuperadora Paulista de Metais Indústria e Comércio Ltda., sendo o único beneficiado com a sonegação da vultosa quantia apurada em sede administrativa, e assim detinha o domínio do fato e era responsável pelo regular recolhimento dos tributos. 8 . O descontentamento do atual defensor com a atuação do causídico anterior não foi apta a caracterizar deficiência/ausência de defesa de maneira suficiente para gerar a nulidade suscitada. Relembre-se que o antigo patrono patrocinou a causa durante 6 anos, tendo ajuizado, inclusive, pleito revisional, sem que o réu o tenha desconstituído do seu mister, vindo a constituir nova defesa somente em 10/7/2024, 1 ano e 8 meses após o trânsito em julgado da condenação, quando se encontrava na iminência de ter contra si expedido o mandado de prisão. 9. Nesse contexto, fica afastada a pretensão de nulidade do feito por deficiência/ausência de defesa técnica . 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 929154 SP 2024/0257303-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Inocorreu, portanto, o cerceamento de defesa alegado.

À vista do exposto, conheço da ordem
e a denego.

É o voto.

Belém, 24/03/2025